Tribunal: TJES
Processo: 0000207-32.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIOS DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jorcal Elementos Metalúrgicos S.A. (atual Solesa Soluções Estruturais S.A.) contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à Seguros Sura S.A., declarando a validade do título executivo extrajudicial e determinando o prosseguimento da execução de cobrança de prêmios de seguro. A apelante sustenta ausência de contratação válida, falta de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, além da inaplicabilidade da via executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da contratação do seguro de vida em grupo, de modo a conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito cobrado por meio da execução, conforme autoriza a legislação securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice de seguro apresentada, acompanhada das listas de segurados, faturas mensais e memória de cálculo, comprova a contratação do seguro, a prestação do serviço securitário e o inadimplemento contratual.

O art. 758 do Código Civil, bem como os arts. 9º, 10 e 27 do Decreto-Lei nº 73/1966, e o art. 5º do Decreto nº 61.589/1967, reconhecem a apólice e os documentos correlatos como suficientes para comprovar a contratação e ensejar a cobrança executiva dos prêmios.

O art. 784, XII, do CPC confere força executiva a títulos aos quais a lei atribua tal característica, como é o caso das cobranças de prêmios de seguro.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais admite a via executiva para cobrança de valores decorrentes de contrato de seguro, desde que instruída a inicial com apólice vigente, relação de segurados e boletos/faturas, o que se verificou no caso concreto.

A alegação de que os documentos seriam unilaterais não se sustenta diante da documentação robusta e da ausência de impugnação específica pela executada.

A aplicação da Lei nº 5.474/1968, relativa às duplicatas, é afastada por se tratar de execução fundada em apólice de seguro, regulada por legislação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apólice de seguro, acompanhada de faturas mensais, listas de segurados e memória de cálculo, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC, c/c art. 27 do Decreto-Lei nº 73/1966.

A ausência de proposta formal assinada não invalida a cobrança quando comprovado o efetivo uso do serviço securitário e a adesão automática decorrente de movimentações mensais.

A cobrança judicial de prêmios de seguro não se submete aos requisitos da Lei nº 5.474/1968, por tratar-se de obrigação regulada por legislação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 758 e 760; CPC, arts. 784, XII, e 85, § 11; Decreto-Lei nº 73/1966, arts. 9º, 10 e 27; Decreto nº 61.589/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.408.870/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.02.2020; TJMG, ApCív 1.0701.14.037339-3/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 22.11.2018; TJRJ, ApCív 0050636-67.2021.8.19.0021, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, j. 22.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-32.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORCAL ELEMENTOS METALICOS S.A e outros

APELADO: SEGUROS SURA S. A (SURA) e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de apelação cível interposta por
Jorcal Elementos Metalúrgicos S.A. (antiga denominação de Solesa Soluções Estruturais S.A.)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos embargos à execução ajuizados contra
Seguros Sura S.A. (incorporadora de Royal & Sunalliance Seguros Brasil S.A.)
, julgou improcedente o pedido formulado, reconhecendo que o título que alicerça a ação de execução representa obrigação certa, líquida e exigível.

Em suas razões (id. 11574733), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) não há título executivo extrajudicial, tendo em vista a ausência de proposta de adesão regularmente assinada, bem como a inexistência de documentos idôneos que comprovem a contratação válida do seguro; (ii) os documentos anexados pela apelada são unilaterais e não demonstram sua responsabilidade pelo pagamento dos valores deles decorrentes; (iii) não estão atendidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que a execução deve ser extinta por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC; (iv) é aplicável ao caso a Lei nº 5.474/1968, que exige, para a exequibilidade de duplicatas, o aceite do devedor ou, na ausência deste, a comprovação da entrega da mercadoria ou serviço, o que não ocorreu no caso.

O cerne da controvérsia consiste em decidir se há prova da contratação do seguro, de modo a tornar exigíveis as faturas que alicerçam o processo de execução autuado sob o n. 0000551-18.2018.8.08.0012.

Com efeito, dispõe o art. 758 do Código Civil que “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

Lado outro, os artigos 9º, 10º e 27 do Decreto-Lei n. 73/1966 assim estabelecem acerca da forma de contratação do seguro,
in litteris
:

Art 9º Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art 10. É autorizada a contratação de seguros por simples emissão de bilhete de seguro, mediante solicitação verbal do interessado.

De seu turno, o Código de Processo Civil, em seu art. 784, inciso XII, estabelece que “
são títulos executivos extrajudiciais [...] todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
”, de modo que o art. 27 do supramencionado Decreto-Lei prevê que “
serão processadas por meio de execução de título extrajudicial as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro e das prestações relativas ao rateio mutualista de despesas em operações de proteção patrimonial mutualista
”.

No mesmo sentido, reza o art. 5º do Decreto-Lei n. 61.589/1967 que “
será executiva a ação de cobrança do prêmio que fôr devido e não pago no prazo para tanto convencionado
”.

Fincadas tais premissas, no caso concreto, constata-se que a execução proposta pela Seguros Sura S.A. foi instruída com os documentos exigidos pela legislação supracitada, em especial a apólice de seguro n. 2002941, as listas nominais dos segurados vinculados, os prêmios mensais discriminados por vida segurada e as respectivas faturas de cobrança (autos da execução, fls. 08-152).

Tais documentos, que revelam a existência de contrato de seguro do tipo “vida em grupo” de movimentação mensal, evidenciam a prestação do serviço securitário e viabilizam, com suficiência, a exigência dos valores inadimplidos por meio do processo de execução.

A apólice juntada à inicial especifica a vigência da cobertura (30.06.2016 a 31.04.2017), os capitais segurados e os nomes dos segurados, atendendo ao que estabelecem os artigos 758 e 760 do Código Civil.

As faturas, por sua vez, individualizam os valores devidos mês a mês, indicam os nomes dos funcionários segurados, com respectivos CPFs, e apontam a base de cálculo do prêmio com base nas coberturas contratadas e no número de vidas seguradas a cada período, corroborando a liquidez e a certeza do crédito exequendo, valendo citar, a título exemplificativo, os documentos de fls. 20-32 e 60-75 dos autos do processo de execução.

A tese recursal de que não houve contratação válida do seguro, em razão da inexistência de proposta formal assinada, sucumbe ao acervo documental supramencionado, sobretudo quando, tal como logrou demonstrar a apelada, há prova da existência da cobertura.

Destarte, no caso, não há como descurar o entendimento alcançado pelo juízo de origem acerca da presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade nos documentos que alicerçam a execução em apenso, estando demonstrada, pois, a prestação do serviço em prol da embargante/executada.

A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE PRÊMIO. SEGURO. VIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015.
2. A cobrança do prêmio relativo ao contrato de seguro, ainda que não seja de vida ou acidentes pessoais, é passível de processar-se pela forma executiva. Interpretação do art. 27 do Decreto-Lei n. 73/1966 c/c art. 784, XII, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.408.870/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de seguro. Execução embasada em proposta de seguro, apólice, boletos das mensalidades em aberto e memória descritiva de cálculo. Incidência dos artigos 27, do Decreto-Lei nº 73/66 e 5º, do Decreto nº 61.589/67, em consonância com o art. 784, inciso XII, do CPC.
Cobrança do prêmio de seguro pela via executiva. Cabimento.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Existência de título executivo. Causa madura para julgamento. Inocorrência de excesso de execução ou de fundamento para a revisão do contrato. Embargos improcedentes. Recurso provido.
(TJRJ, 0050636-67.2021.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - Julgamento: 22/05/2024 - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL))

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS -
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - PRESENÇA.
I - Nos termos do art. 239, §1º, do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". II- A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de garantia do juízo e em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício (condições e pressupostos processuais da ação ou manifesto excesso de execução) e que prescindam de dilação probatória, devendo ser o vício ou a nulidade apontada evidente e flagrante.
III - A obrigação materializada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível, conforme previsto nos art. 783 e 786, CPC.
IV - De acordo com o artigo 27, do Decreto-Lei nº 73/66, "serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro". O contrato de seguro deve ser comprovado pela apólice ou bilhete de seguro, nos termos dos art. 758 e 760, caput, do CC, devendo estar discriminados a vigência do contrato, o prêmio devido e o nome do segurado
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.110860-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 28/07/2022)

APELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGURO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - PRESENÇA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR/EXEQUENTE
- O decreto-Lei nº 73/66 e o Decreto nº 61.589/67 possibilitam que os valores relativos ao premio do seguro (parcelas devidas a seguradora) sejam cobrados pela via executiva.
O contrato de seguro deve ser comprovado pela apólice ou bilhete de seguro, nos termos dos art. 758 e 760, caput, do CC/03, devendo estar discriminados a vigência do contrato, o prêmio devido e o nome do segurado. A juntada na ação de execução da apólice, da proposta de adesão ao seguro, das condições gerais e dos demonstrativos financeiros garantem a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Presente título executivo certo, líquido e exigível, impõe-se a rejeição dos embargos a execução.

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.037339-3/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGURO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - PRESENÇA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR/EXEQUENTE
- O decreto-Lei nº 73/66 e o Decreto nº 61.589/67 possibilitam que os valores relativos ao prêmio do seguro (parcelas devidas à seguradora) sejam cobrados pela via executiva.
- O contrato de seguro deve ser comprovado pela apólice ou bilhete de seguro, nos termos dos art. 758 e 760, caput, do CC/03, devendo estar discriminados a vigência do contrato, o prêmio devido e o nome do segurado
.
- A juntada na ação de execução da apólice, da proposta de adesão ao seguro, das condições gerais e dos demonstrativos financeiros garantem a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
- Presente título executivo certo, líquido e exigível, impõe-se a rejeição dos embargos à execução.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.064523-6/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)

Daí porque não viceja a tese de inexistência de contratação e de que os documentos são unilaterais, sem, no entanto, impugnar especificamente os dados constantes nas listas de segurados ou nos espelhos das faturas, o que é reforçado pelo fato de que a apelante permaneceu inerte quanto à produção de provas, mesmo após intimação para especificação (id. 11574730), relegando o entendimento de que “
cabe ao devedor que alega, em embargos à execução, a inexistência de causa subjacente ao título o ônus de superar as provas acostadas pelo exequente
” (AgInt no AREsp n. 2.726.979/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

A alegação de que os documentos seriam unilaterais e, portanto, desprovidos de força executiva, não encontra guarida, na medida em que tanto a legislação aqui mencionada, quanto a farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, reconhecem que a apólice em vigor e os demonstrativos mensais de cobrança são aptos a constituir título executivo extrajudicial.

Deste modo, não há falar, como pretende a apelante, na aplicação daquilo que dispõe a Lei n. 5.474/1968, em seus artigos 15, 20 e 21, porquanto o crédito perseguido pela ora apelada não decorre dívida da emissão de duplicatas, mas da cobrança de prêmio de seguro regulada por legislação própria e específica, que expressamente confere força executiva à apólice e aos documentos a ela correlatos

Em arremate, é forçoso reconhecer que o julgador singular, de forma precisa, reconheceu que os documentos constantes dos autos — apólice, extratos mensais, espelhos das faturas e relação de segurados — permitem verificar a prestação do serviço securitário e demonstram o inadimplemento das obrigações contratuais, razão pela qual concluiu, acertadamente, pela higidez do título executivo.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
Jorcal Elementos Metalúrgicos S.A. (antiga denominação de Solesa Soluções Estruturais S.A.)
e a ele
nego provimento
, mantendo incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Como consectário do desfecho anunciado, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12%.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso